Tribunal: STJ
Processo: 5022788-97.2020.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2361731 - SP(2023/0155286-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: INBRA-TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS
TECNICOS LTDA.
ADVOGADA
: PATRICIA HELENA FERNANDES NADALUCCI - SP132203
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55317696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/03/2026 18:02:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 9f815bff-656a-418e-ac6c-aee7a9ca495b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2361731 - SP(2023/0155286-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: INBRA-TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS
TECNICOS LTDA.
ADVOGADA
: PATRICIA HELENA FERNANDES NADALUCCI - SP132203
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela FAZENDA NACIONAL da decisão
em que conheci parcialmente de seu recurso especial e, na extensão conhecida, a ele
neguei provimento (fls.
).
403/406
A parte agravante afirma que "não foram carreados aos autos cálculos
comprovando e informando quanto de ICMS foi incluído na base de cálculo do PIS e da
COFINS das CDAs cobradas, resta evidente que tal matéria não pode ser discutida na
. Assim, a matéria não exigiria reexame
via estreita da exceção de pré-executividade"
do contexto fático. (fl. 412).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste
recurso pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 423).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54715174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:50
Código de Controle do Documento: b6eb1718-26e5-41c6-8606-6abf8392e3f4

Na origem, a empresa ora agravada interpôs agravo de instrumento no qual
defende a legitimidade da exceção de pré-executividade para pleitear a exclusão do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) da
base de cálculo do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) (fl. 278). O pedido foi deferido no
acórdão de fls. 275/276.
Ao apreciar os embargos de declaração, o Tribunal de origem concluiu que
"a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, não demanda dilação
(fl. 335).
probatória, pois depende apenas de cálculo aritmético"
O acolhimento da exceção de pré-executividade se deu com amparo no
conjunto probatório dos autos, de modo que, para modificar o julgado, seria
necessário avaliar a suficiência ou não da prova pré-constituída, o que é obstado, em
recurso especial, em razão da necessidade de reexame de prova. Esse é o
entendimento consolidado por esta Corte Superior no julgamento do
sob o rito de recurso repetitivo e na
REsp 1.110.925/SP
Súmula 393/STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ITCMD. JUNTADA DE CÓPIA DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. ÔNUS DE ILIDIR A PRESUNÇÃO
DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA QUE COMPETE AO CONTRIBUINTE.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS DE
VALIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DESCABIMENTO DA EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECEDENTE EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO.
1. Esta Corte, com base no § 1o do
o da
art. 6
Lei n. 6.830/1980,
entende que o documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal
é a respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), que goza de presunção de
certeza e liquidez, sendo, portanto, desnecessária a juntada pelo fisco da
cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo,
competindo ao devedor essa providência. Nesse sentido: E Dcl no AgInt no
AR Esp
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
1203836/RS,
Turma, julgado em , DJe
.
05/04/2018 11/04/2018
2. O Tribunal de origem foi claro ao assentar que a CDA ora atacada
preenche todos os requisitos legais. Nesse contexto, a revisão do acórdão
recorrido, para a verificação de eventuais vícios nos requisitos de validade
da certidão de dívida ativa, pressupõe reexame de matéria fática, inviável no
âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. A propósito:
AgRg no
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp 832.015/MG,
Turma, julgado em , DJe .19/04/2016 27/05/2016
3. O tribunal de origem entendeu que, muito embora a prescrição e a
decadência sejam causas de extinção do crédito tributário e, por essa razão,
Documento eletrônico VDA54715174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:50
Código de Controle do Documento: b6eb1718-26e5-41c6-8606-6abf8392e3f4

seja possível o seu reconhecimento de ofício, a ora agravante não coligiu
aos autos os necessários documentos que possam demonstrar, com
exatidão, os marcos temporais do fato gerador e da constituição definitiva do
ITCMD, de modo que não seria possível reconhecer sua ocorrência na
hipótese, sobretudo em se tratando de exceção de pré- executividade.
4. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte
segundo a qual a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos
simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem
formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível
de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão
possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
(
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe
REsp 1.110.925/SP,
. Revisar o entendimento do tribunal local quanto à necessidade
04/05/2009)
de dilação probatória demandaria revolvimento de matéria fático-probatória a
atrair o óbice da já citada Súmula n. 7 do STJ: "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.330.938/DF,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
9/10/2023,
11/10/2023.

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
NULIDADE
DA
CDA
E
PRESCRIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste ofensa ao
II, do
quando o Tribunal de
art. 1.022,
CPC/2015,
origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite
pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do
recorrente.
3. É cabível exceção de pré-executividade para discutir pressupostos
processuais, condições da ação, vícios objetivos do título executivo atinentes
à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação
probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.
4. Hipótese em que o Tribunal de origem manteve a decisão de
improcedência da exceção de pré-executividade por não vislumbrar, primo
ictu oculi, a ocorrência da prescrição e nenhuma irregularidade na CDA,
entendendo que a nulidade apontada deve ser averiguada na via dos
embargos à execução.
5. A alteração das conclusões das instâncias ordinárias demandaria a
apreciação dos elementos de convicção presentes nos autos, providência
incompatível com a via estreita do recurso especial, de acordo com a
Súmula 7 do STJ.
6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AR Esp n. 1.952.452/SP,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022,
DJe de
)
10/11/2022.

Da análise do
da Constituição Federal, conclui-se que a
art. 105, inciso III,
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal.
Documento eletrônico VDA54715174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:50
Código de Controle do Documento: b6eb1718-26e5-41c6-8606-6abf8392e3f4

No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame do
contexto fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo à formação de
novo juízo acerca de fatos e provas, atribuição exclusiva das autoridades judiciais de
primeira e segunda instâncias.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso com fundamento na
Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54715174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:50
Código de Controle do Documento: b6eb1718-26e5-41c6-8606-6abf8392e3f4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.361.731 / SP
Número Registro: 2023/0155286-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50015856020184036140 50227889720204030000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: INBRA-TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS TECNICOS
LTDA.
ADVOGADA
: PATRICIA HELENA FERNANDES NADALUCCI - SP132203
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS -
DE FÉRIAS
1/3
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: INBRA-TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS TECNICOS
LTDA.
ADVOGADA
: PATRICIA HELENA FERNANDES NADALUCCI - SP132203
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55296306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:05:48
Código de Controle do Documento: feeb9f3b-b9c8-491a-9f5c-b947cc6f84fd

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:05:48
Código de Controle do Documento: feeb9f3b-b9c8-491a-9f5c-b947cc6f84fd